Tribunal: TJBA
Processo: 0568919-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568919-78.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEURACI PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA VISANDO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TUMOR INTRACRANIANO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJBA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n º.0568919-78.2014.8.05.0001, da comarca de Salvador - Ba em que figuram, como Apelante e Apelado, NEURACI PEREIRA DA SILVA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pela AUTORA NEURACI PEREIRA DA SILVA, reformando parcialmente a sentença em Reexame Necessário nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator Procurador(a) de Justiça